Tribunal: TJES
Processo: 0001302-06.2019.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº
0001302-06.2019.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:

IZAQUE DOS SANTOS MARRANE

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE

AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA

ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade

do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado

esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos

autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

2 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça

(
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 3 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001302-06.2019.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IZAQUE DOS SANTOS MARRANE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001302-06.2019.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:

IZAQUE DOS SANTOS MARRANE

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IZAQUE DOS SANTOS MARRANE,
em face da decisão de fls. 161/163, proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 169/175), a defesa requereu a impronúncia do apelante alegando a ausência de indícios da prática do delito.

Contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (fls. 178/181 e id. nº 3016906).

Juízo de retratação negativo (fls. 183/184).

Feito relatado,
inclua-se em pauta de julgamento
(610, CPP).

Vitória, 29 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001302-06.2019.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
IZAQUE DOS SANTOS MARRANE

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a insurgência do recorrente se resume quanto a existência de indícios de autoria da prática delituosa.

Feitas essas prévias considerações, observa-se que consta da denúncia que
“
no dia 09 de maio de 2019, por volta das 20h23min, na Rua Uirapuru, Bairro Novo Tempo, neste município e comarca de Jaguaré/ ES, o denunciado Isaque dos Santos Marrane, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, com emprego de arma fogo (revolver calibre 32) tentou matar a vítima Jackson Barbosa Santos, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade”.

A
materialidade
do crime de homicídio tentado está comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial a fls. 09/10; no Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 14 e verso; no Relatório de Investigação a fls. 21/31; e no Laudo de Prontuário médico a fls. 54/68.

Já os
indícios de

autoria
, foram demonstrados pelos depoimentos prestados na esfera administrativa e em juízo, principalmente da vítima
JACKSON BARBOSA SANTOS
(fl. 13 e mídia de fl. 132), vejamos:

[...] eu comecei trabalhando para o "Fiufiu" na oficina dele, ai ele, o Izaque, chegou lá; ai lá no trabalho ele chegava com bicicleta e botava lá na oficina, e atrapalhava o movimento do meu trabalho, porque eu era mecânico. Ai eu cheguei para o "fiufiu" e
falei que não mais trabalhar com ele ali, devido nós já ter uma discussão
; [...] só que
aconteceu de o Izaque frequentar lá também; ai começou a levar peças de bicicletas furtadas
"; PORQUE 0 IZAQUE FREQUENTAVA A OFICINA? "o Izaque conhecia o "Fiufiu" ai ele e uns amigos dele começou a frequentar a Oficina; fumava maconha lá em baixo, e foi quando ele começou a chegar com bastante peças de bicicleta e atrapalhava o trabalho; ai eu discutia com ele, e ficou naquilo, [...]
ai o Izaque falou bem assim “Jeferson no dia que
eu for matar o Jackson e você tiver junto, vai tomar tiro também"; aí como eu já tinha feito amizade com Jeferson, ele chegou e me contou
; aí no dia 09, dia dos fatos, eu tava mexendo em um Gol branco; ai faltou uma peca, eu voltei na antiga oficina porque ainda tinha peca de reposicão. Nisso, eu voltei para pegar, era por volta de urnas 19h;
ai eu voltando encontrei com Izaque; aí ele passou com uma bicicleta branca e rosa, um moleton preto, um boné preto e uma bermuda preta; aí ele passou por mim, no meu lado, e colocou a mão direita na cintura, ai eu escutei engatilhar da arma; aí como eu já estava chegando na oficina eu falei assim
"senhor seja feito sua vontade, mas não deixa eu morrer aqui não"
; ai ele foi, quando chegou no meio da avenida certinho, ficou “rodiando” de bicicleta; aí meu coração começou a acelerar, comecei a sentir calafrios, porque eu sabia que ele ia fazer alguma coisa; aí q
uando eu cheguei perto, ele desceu da bicicleta e efetuou o primeiro disparo acertando minha coluna espinhal. 0 segundo disparo tiro foi atrás da minha cabeça. E o terceiro foi na minha coxa esquerda; ai eu cai agonizando, ai eu gritei
"Fiufiu o Izaque tá querendo me matar", porque o Fiufiu e a mulher dele estavam na oficina ainda;
ai Izaque saiu correndo; ai Fiuflu saiu perguntou quem tinha feito aquilo comigo e falei que tinha sido Izaque (...);
devido aos tiros estou impossibilitado de andar; é impossível voltar a andar;

sou cadeirante"
;
[...].

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha
CLEYBERSON MACHADO DA SILVA,
em sede policial (fl. 18), em que pese não ter presenciado os fatos, afirmou que ao chegar no local a vítima teria dito que o apelante seria o autor dos disparos:

[...] que em dado momento o depoente ouviu barulhos e gritos de uma pessoa lhe chamando e pedindo socorro, sendo que pela voz reconheceu que seria a vítima MAQUITO (Jacson Barbosa Santos); que imediatamente o depoente foi para fora olhar o que estava acontecendo, quando viu a vítima caída com ferimento de tiro; que a vítima estava consciente e falou que o autor dos disparos contra sua pessoa tinha sido o IZAQUE (...)”

O policial FRANCISCO DAS CHAGAS, que participou das investigações, confirmou que a vítima teria sido alvejada pelo apelante, destacando que “
O que nós temos aqui do Izaque, é que ele é um criminoso profissional, astuto. (...) em certa ocasião ele até mesmo chegou a falar sobre uma tentativa de homicídio contra ele, que se fosse ele o executor, não teria perdido a viajem (...); o Izaque é muito temido ali no Seac”.
(mídia - fl. 148)

Assim, em sede de cognição sumária, observa-se que os indícios suficientes de autoria restaram devidamente declinados na sentença de pronúncia, em cumprimento à exigência legal.

Por oportuno, cumpre salientar que, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Júri analisar o exame da autoria delitiva e as eventuais dúvidas acerca do crime praticado, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaquei).

Fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da autoria delitiva deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos, não havendo razão suficiente para alterar a decisão de pronúncia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0001302-06.2019.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:

IZAQUE DOS SANTOS MARRANE

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE

AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA

ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade

do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado

esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos

autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

2 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça

(
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.